Tribunal: TJPA
Processo: 0804542-70.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804542-70.2025.8.14.0136

APELANTE: RAFAEL GUIMARAES DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804542-70.2025.8.14.0136

EMBARGANTE: RAFAEL GUIMARAES DE PAULA

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Rafael Guimarães de Paula em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença de improcedência em ação ordinária ajuizada contra o Município de Canaã dos Carajás e a Fundação Getúlio Vargas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição (art. 1.022 do CPC) ao validar a cláusula de barreira e afastar a ocorrência de preterição, ou se a insurgência visa a rediscussão do mérito do julgado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria fático-jurídica por mero inconformismo.

4.

Inexiste a contradição arguida, uma vez que o acórdão de forma logicamente coerente firmou o entendimento de que a contratação precária de servidores temporários, por si só, não configura preterição arbitrária e imotivada de candidatos eliminados por força de cláusula de barreira.

5.

A insatisfação com o critério de valoração probatória adotado pelo colegiado configura divergência de mérito e caracteriza contradição externa, vício imune ao saneamento pela via integrativa.

6.

Não se constata a omissão suscitada em relação ao TAC e à legislação municipal. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o art. 489, § 1º, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater minuciosamente cada argumento ou dispositivo legal indicado, bastando que decline fundamentação jurídica suficiente para solver a controvérsia de forma lógica e completa.

7.

Ao aplicar a eficácia vinculante do Tema 376/STF, que reconhece a constitucionalidade das cláusulas de barreira, e destacar que os candidatos aprovados fora das vagas detêm mera expectativa de direito (Temas 161 e 784/STF), a Turma Julgadora afastou, de modo definitivo, qualquer pretensão de inclusão em cadastro de reserva fundamentada em normativas infralegais municipais ou cláusulas de ajustamento de conduta.

8.

O enfrentamento completo da controvérsia basta para a satisfação do prequestionamento, operando-se o prequestionamento ficto nos moldes estabelecidos pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria fática, reexame de critérios de valoração probatória ou revisão da fundamentação jurídica exaustivamente apreciada no acórdão recorrido.

2. A aplicação de precedentes obrigatórios firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral afasta a configuração de omissão, restando prescindível a manifestação expressa sobre normas municipais ou instrumentos contratuais incapazes de infirmar a conclusão adotada.

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 489, § 1º, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 635.739/AL (Tema nº 376 de Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno.

STF, RE nº 598.099/MS (Tema nº 161 de Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno.

STF, RE nº 837.311/PI (Tema nº 784 de Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno.

·

STF, RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18/06/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
RAFAEL GUIMARAES DE PAULA
, em face do Acórdão de ID nº 34768258, oriundo da 3ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS e da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA EM EDITAL. LIMITAÇÃO DE APROVAÇÃO AO NÚMERO DE VAGAS. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO OU À INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESERVA. RECURSO DESPROVIDO.

Inconformado com o
decisum
,
RAFAEL GUIMARAES DE PAULA
opôs o presente aclaratório. Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o julgado incorreu em contradição ao classificar como genéricas as alegações de déficit funcional, defendendo que a aplicação da cláusula de barreira foi desproporcional frente às provas juntadas, a exemplo da existência de 07 (sete) contratados temporários para o cargo de Fisioterapeuta.

Argumenta, ainda, haver omissão do Colegiado por não ter analisado o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público e a legislação municipal (Estatuto dos Servidores e Plano de Cargos e Carreiras), normativas que, segundo alega, impediriam a aplicação do Tema 376 do STF e tornariam obrigatória a formação de cadastro de reserva.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para sanar os vícios, atribuindo-lhe efeitos infringentes para anular a cláusula de barreira, bem como para fins de prequestionamento expresso.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos Embargos de Declaração quando a decisão embargada contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou sobre questão jurídica expressamente invocada pelas partes.

Insurge-se o Embargante alegando a existência de omissões e contradições no julgado que ratificou a validade da cláusula de barreira prevista no Edital nº 01/2024 e o consequente afastamento do certame.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o Acórdão embargado, constata-se que a pretensão não merece prosperar, porquanto o
decisum
não padece de nenhum dos vícios estruturais apontados.

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em contradição ao qualificar como genéricas as suas alegações de déficit funcional, em aparente conflito com a existência de sete servidores temporários contratados para o cargo de Fisioterapeuta, dado que, na sua visão, comprovariam a necessidade de formação de cadastro de reserva.

O argumento não prospera, pois encerra grave equívoco conceitual acerca da natureza do vício apontado.

O acórdão embargado assentou a premissa de que a contratação precária de servidores temporários, per se, não configura ato arbitrário ou imotivado apto a caracterizar preterição de candidatos aprovados em concurso público, compreensão que se harmoniza com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RE 658.026/MG). A partir desse fundamento, concluiu, com coerência lógica, pela ausência de suporte fático-jurídico para a quebra das regras do edital.

Portanto, a valoração probatória adotada pelo Colegiado, ainda que contrária aos interesses do ora embargante, não traduz qualquer falha no silogismo decisório. A divergência externada é de natureza meritória, não formal, sendo inidônea para a configuração do vício de contradição, nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC.

No que tange à alegada omissão, argumenta o embargante que o acórdão teria deixado de analisar especificamente: (i) o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público; e (ii) a legislação municipal, Estatuto dos Servidores e Plano de Cargos e Carreiras, normas que, em sua assertiva, imporiam obrigatoriamente a formação de cadastro de reserva e afastariam a aplicação do Tema 376 do STF.

Consoante orientação iterativa do Superior Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação adequada, inscrito no art. 489, § 1º, do CPC, não exige do julgador a análise exaustiva de cada dispositivo legal ou peça documental invocada pelas partes. É suficiente, para o adimplemento constitucional e legal do dever de motivar, que a decisão decline fundamentos jurídicos aptos a resolver a controvérsia de forma lógica e completa, sendo prescindível a réplica literal a cada argumento deduzido.

No caso vertente, ao consagrar a plena eficácia do Tema 376 do STF que reconhece a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos como mecanismo legítimo de racionalização administrativa, a Turma Julgadora assentou, implícita mas inequivocamente, que o edital, compreendido como a lei interna do certame, não comporta revisão judicial à míngua de flagrante ilegalidade, que não restou demonstrada na espécie.

Ademais, ao firmar que os candidatos aprovados fora do número de vagas detêm mera expectativa de direito, consoante os Temas 161 e 784 do STF, o acórdão afastou, de plano, qualquer pretensão à inclusão em cadastro de reserva fundada em normas infralegais municipais ou em cláusulas de TAC. As teses relativas à legislação municipal e ao TAC foram, portanto, superadas e rechaçadas pela
ratio decidendi
constitucional adotada o que afasta, de modo definitivo, a configuração da omissão nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC.

Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento, consoante jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Hipótese diversa configuraria a indevida transformação desta via aclaratória em instrumento de reforma de decisão, o que não encontra respaldo no ordenamento processual vigente.

Por derradeiro, afasto momentaneamente o pleito da parte embargada para cominação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por privilegiar, neste primeiro instante, o natural exercício do direito de recorrer inerente à Fazenda Pública.
Fica, contudo, ratificada a advertência de que reiteradas oposições desprovidas de substrato poderão desaguar na imediata aplicação da sanção pecuniária legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração
opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão colegiada em todos os seus termos, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026